Tribunal: TJPA
Processo: 0010203-37.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE USO PRÃPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÃÃO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÃXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE E SUA NATUREZA NÃO PERMITEM A DIMINUIÃÃO EM SEU PATAMAR MÃXIMO. 1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.2. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.3. Para definir o grau de incidÃªncia do benefÃcio, deve-se tambÃ©m levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 23 (vinte e trÃªs) petecas de cocaÃna, pesando 46,35g do entorpecente conhecido vulgarmente por âcocaÃnaâ, o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidÃªncia do trÃ¡fico privilegiado no patamar de 2/3, razÃ£o pela qual mantenho o percentual de 1/6 (um sexto) aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoÃ¡vel no caso ora em anÃ¡lise 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0010203-37.2017.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BRAGANÇA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: RONALDO SANTOS AVIZ DO CARMO -
Renan França Chermont Rodrigues - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RELATIVA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE E SUA NATUREZA NÃO PERMITEM A DIMNUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
2. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
3. Para definir o grau de incidência do benefício, deve-se também levar em conta a quantidade e a natureza da droga. No caso em comento, foram encontradas 23 (vinte e três) petecas de cocaína, pesando 46,35g do entorpecente conhecido vulgarmente por `cocaína¿, o que a afasta, nos termos do art. 42 da lei de drogas, a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, razão pela qual mantenho o percentual de 1/6 (um sexto) aplicado pela magistrada de primeiro grau, que entendo ser razoável no caso ora em análise
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO CORRIJO O VALOR DOS DIAS-MULTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de março a 04.de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RONALDO SANTOS AVIZ DO CARMO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pelo delito tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta da exordial acusatória:
(...)
Noticia a peça informativa, que serve de vase a essa Exordial Acusatória, que, no dia 02 de agosto de 2017, por volta de 21 horas e 40 minutos, o Acusado RONALDO SANTOS AVIZ DO CARMO foi preso em flagrante em posse de 23 (vinte e três) trouxas de pasta base de cocaína. Narra os autos de Inquérito Policial, que a Polícia Militar estava fazendo rondas pelo Bairro Vila Sinhá, neste Município, ocasião em que avistaram o Acusado em atitudes suspeitas e fizeram a abordagem. Ato contínuo foi realizada a revista pessoal no Acusado, momento em que encontraram de posse dos entorpecentes. Após, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de polícia para os procedimentos de praxe. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o acusado condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, do Código de processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600 do mesmo Diploma Legal.

Nas suas razões recursais, a defesa do recorrente requer:
1.. A defesa do recorrente pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de uso próprio.
2. Alternativamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao §4º, do art. 33, da lei 11.343/06 em grau máximo 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (fls. 60/65), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu improvimento
.

Os autos retornaram conclusos somente no dia 24 de maio de 2019

É o relatório.

À revisão.
V O T O

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO

Quanto ao argumento suscitado pela defesa de que o entorpecente encontrado era para o consumo próprio da recorrente, pontuo que a
destinação da droga
tinha o objetivo de traficância, uma vez que ficou bem demonstrado pela relativa quantidade de droga apreendida com o apelante, qual seja, 23 (vinte e três) embalagens contendo 46,35 (quarenta e seis gramas e trinta e cinco decigramas) contendo a substância pastosa amarelada conhecida vulgarmente por `cocaína¿, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada a consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o apelante tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substâncias entorpecentes acondicionadas individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão nº 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241-252).
2.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO:

Quanto ao pleito da aplicação de redução máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecente, anoto que não razão assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa, como foi o caso dos autos.

Todavia, o relativo montante do entorpecente e sua natureza tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme aplicado pela magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se amolda perfeitamente ao caso
in concretum
:
¿(...)
1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes. Precedentes.
3. Hipótese em que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido - 124 porções de cocaína (51,6g) não se mostra suficiente para inferir a dedicação do paciente ao tráfico de drogas, mas permite a modulação de incidência causa de diminuição, sendo adequada ao caso a fração de 1/2, atento aos vetores do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 654.052/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

Entretanto, corrijo o erro material quanto ao valor do dia-multa, tendo em vista que 1/6 (um sexto) de 500 dias-multa, são 416 (quatrocentos e dezesseis dias-multa,

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator